Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-24.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ENCARGOS DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O acórdão recorrido decidiu que a venda de veículo a terceiro não é justificativa para eximir o adquirente de obrigação que decorre da Lei, sob o fundamento de que o novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que, assim, se estabeleça a cadeia dominial e que não há motivo para eximir o primeiro réu das obrigações administrativas. Eventual pretensão do embargado de ver as obrigações administrativas e tributária transferidas a terceiro adquirente não é objeto deste processo, nem poderia ser. Deve ser veiculada em ação própria. Trata-se de questão já decidida em julgamento anterior.
3 – Litigância de má-fé. Não se confunde a litigância de má-fé com a má-fé nas relações privadas. O colegiado já decidiu pela ausência de artifício processual para alterar a verdade dos fatos. Não há, pois, contradição, omissão nem obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.